Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CRÉDITO INEXISTENTE. MEIO VEXATÓRIO. RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cobrança insistente de crédito declarado inexistente por meio de decisão judicial é ato que atenta contra os princípios da dignidade da pessoa humana e transcende as barreiras do mero aborrecimento.
2. Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é fato bastante e suficiente para configurar o dano moral. Inexigível a prova do prejuízo, por ser de natureza in re ipsa, ou seja, repercute em atributos da personalidade, como honra, imagem etc., ou sobre o estado anímico da pessoa, bens personalíssimos, cuja lesão é impossível provar.
3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.